Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700264-20.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES APELADO: ANDRE LUIZ CABRAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator